Tribunal: TJSP
Processo: 2182047-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENHORA "ON LINE". Execução. Título extrajudicial. Pedido de penhora sobre o salário. Impossibilidade. Caráter alimentar. Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. Ausência de excepcionalidade que justifique a relativização da impenhorabilidade. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2182047-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
FUNDAÇÃO SÃO PAULO, é agravada NADIR APARECIDA DE COSTA GODÓI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182047-10.2020.8.26.0000 -Voto no 24513 jv fco
2
VOTO No 24513 JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2182047-10.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA - FORO DE ITAQUAQUECETUBA - 1a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SÃO PAULO
AGRAVADO: NADIR APARECIDA DE COSTA GODÓI
PENHORA “ON LINE”. Execução. Título extrajudicial. Pedido de
penhora sobre o salário. Impossibilidade. Caráter alimentar.
Inteligência
do
artigo
833,
IV, do CPC. Ausência de excepcionalidade que justifique a relativização da
impenhorabilidade. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 144 autos
originários) que, em ação de execução por titulo extrajudicial, indeferiu o pedido de
penhora de verba salarial da executada em 20%, até satisfação integral da dívida.
A agravante afirma, em suma, que é possível a penhora de 20% da
verba salarial, sem comprometer a subsistência da executada, pelo que a decisão
deve ser reformada, adotando-se o entendimento da jurisprudência colacionada.
Recurso tempestivo e preparado.
VOTO
Cuida-se de execução por título extrajudicial, na qual o juízo singular
indeferiu o pedido de penhora de 20% do salário da executada até a satisfação da
dívida.
Com efeito, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil os valores relativos ao salário são impenhoráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182047-10.2020.8.26.0000 -Voto no 24513 jv fco
3
A hipótese não se amolda àquelas previstas no parágrafo segundo do
referido diploma legal como exceções à impenhorabilidade (prestação alimentícia e
importâncias recebidas pelo devedor superiores a 50 salários mínimos mensais).
E não vinga a tese de que se aplicaria a exceção, vez que a lei permite
a penhora somente para adimplemento de verba alimentar do exequente, que não é o
caso dos autos.
O C. Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o posicionamento de
que a penhora de salário só é admitida para constrição de verba alimentar ou quantias
recebidas pelo devedor superiores a cinquenta salários mínimos mensais, que, repita-
se, não é a hipótese dos autos.
Confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA
SOBRE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-
DOENÇA.
VERBA
REMUNERATÓRIA.
IMPENHORABILIDADE,
REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART.
833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR.
GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios,
dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como
das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador
autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser
excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015,
quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de
qualquer
origem,
independentemente
do
valor
da
verba
remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra
dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado
forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas
eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer
circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser
interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer
diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não
possuem tal caráter.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182047-10.2020.8.26.0000 -Voto no 24513 jv fco
4
3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status
diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora
indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se
afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de
Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a
revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua
inconstitucionalidade.
4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta
por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à
compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o
magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário
(auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias
narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a
constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado
acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando
o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor.
5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.
(grifei).
(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
26/02/2019,
DJe
08/04/2019).
(destacamos).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é vedada a penhora
das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do
CPC/73, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.
Precedentes. 2. Modificar as conclusões do Tribunal estadual acerca
das dificuldades financeiras da executada e do risco de comprometimento da sua subsistência digna demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1348598/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019).
No mesmo sentido, precedentes desta C. 38a Câmara de Direito
Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PENHORA
DOS
RENDIMENTOS
DO
AGRAVADO

IMPOSSIBILIDADE. O bloqueio dos rendimentos salariais do Agravado,
destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art.
833, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182047-10.2020.8.26.0000 -Voto no 24513 jv fco
5
dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.
DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2269679-45.2018.8.26.0000; Relator
(a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Pindamonhangaba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019).
PENHORA DE SALÁRIO/PROVENTOS/VENCIMENTOS
Monitória
convertida em execução- Decisão que indeferiu a penhora do salário da
agravada Art. 833, IV do CPC Ausência de evidências que o
salário recebido pela agravada ultrapasse 50 salários-mínimos
mensais
Crédito exequendo que não é oriundo de prestação
alimentícia
Precedente invocado que não se aplica ao presente
processo - Impenhorabilidade reconhecida
Decisão mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051342-55.2019.8.26.0000; Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/04/2019; Data de Registro: 03/04/2019). (destacamos)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Ação de
cobrança de prestação de serviços educacionais. Decisão que apesar
da intempestividade da impugnação determinou o levantamento da
penhora on line por se tratar de verba salarial. Impossibilidade de
penhora de salário, já que não destinada a satisfação de prestação
alimentícia, nem excede 50 salários mínimos mensais, conforme
disposto no artigo 833, § 2o, do CPC/2015. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2207972-76.2018.8.26.0000; Relator
(a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento:
05/12/2018; Data de Registro: 07/12/2018).
Por outro lado, não se ignora decisões recentes do STJ, que admitem a
constrição sobre salário, mas é certo que ainda preservam o caráter protetivo da
disposição legal (CPC., artigo 833), mitigando a sua aplicação. No caso, inaplicáveis
tais precedentes, diante do fato de que a agravante possui 5 (cinco) dependentes na
declaração de imposto de renda (fls. 109), de modo que qualquer percentual de
penhora sobre o salário, evidentemente, traria comprometimento à sua subsistência.
Logo, há de ser mantida a decisão que indeferiu a penhora sobre 20%
do salário da executada, nos termos enunciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2182047-10.2020.8.26.0000 -Voto no 24513 jv fco
6
Fernando Sastre Redondo
Relator